Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-68.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FLEXIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNIA DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou regulares as contas apresentadas pelo réu em ação de exigir contas, resolvendo o mérito nos termos dos arts. 487, I, e 550, § 5o, do CPC/2015. A autora alega nulidade da sentença por inobservância do rito bifásico, cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil, irregularidade das contas apresentadas em forma de extratos bancários e indevida aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de instauração da segunda fase do procedimento previsto nos arts. 550 a 553 do CPC/2015 configura error in procedendo e acarreta nulidade; (ii) verificar se a ausência de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, (iii) verificar se as contas foram prestadas de forma regular e; (iv) aferir se é válida a aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação espontânea das contas pelo réu, antes da condenação judicial, permite o encerramento da primeira fase da ação, sendo legítima a análise direta da regularidade das contas.
4. A autora foi intimada para manifestação sobre as provas e declarou expressamente a suficiência dos documentos apresentados, dispensando a produção de prova pericial contábil, afastando o alegado cerceamento de defesa.
5. Os documentos juntados pelo réu discriminam os lançamentos questionados, justificam os encargos cobrados e demonstram a inexistência de saldo devedor, sendo suficientes para atender ao disposto no art. 551 do CPC/2015.
6. A multa aplicada em razão dos embargos de declaração deve ser afastada, pois não se verifica intuito exclusivamente protelatório, conforme parágrafo único do art. 1.026 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Homologada a desistência do recurso do réu.
Tese de julgamento:
"1. A apresentação espontânea das contas pelo réu permite o encerramento da primeira fase da ação de exigir contas, sendo legítima a análise direta da regularidade das contas.
2. Os documentos juntados pelo réu discriminam os lançamentos questionados, justificam os encargos cobrados e demonstram a inexistência de saldo devedor, sendo suficientes para atender ao disposto no art. 551 do CPC/2015.
3. A multa por embargos de declaração somente é cabível quando evidenciado o intuito exclusivamente protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I; 550 a 553; 551; 1.026, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704585-31.2018.8.07.0009, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11/3/2020; TJDFT, APC 0700494-74.2022.8.07.0002, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 28/8/2025, DJe 12/9/2025; STJ, REsp 1.582.877/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 23/4/2019.